Tribunal: TJPA
Processo: 0802367-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802367-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS

e

REJEITÁ-LOS

, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão que julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo do recurso de agravo de instrumento sob a seguinte fundamentação:

“(...) Prima facie
, considerando o decurso de significativo lapso temporal, forçoso reconhecer que resta desnaturado o
periculum in mora
e, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo pleiteado, inicialmente, em 01/04/2019.

Dessa feita, imprimindo ordem aos autos
JULGO PREJUDICADO
o pedido de efeito suspensivo deste Agravo de Instrumento. (...)”.

E
m suas razões, a instituição financeira
(
id nº 17812398) aponta que
os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil estipulam o princípio da vedação à decisão surpresa.

Aduz que, no presente caso, a decisão embargada foi omissa quanto aos dispositivos legais acima destacados, considerando que não houve a prévia intimação prévia do Banco Bradesco para se manifestar sobre a prejudicialidade ou não do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Assevera que o pedido de efeito suspensivo se fundou no perigo de dano imputado ao Bradesco pela decisão agravada, que lhe cominou multa diária pelo descumprimento da liminar, completamente descabida, no valor exorbitante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pontua que a inércia do Tribunal agrava a urgência no deferimento do pedido de efeito suspensivo, considerando a crescente iminência de que o Bradesco seja surpreendido com constrições indevidas decorrentes da liminar agravada.

Indica ainda a existência de contradição, tendo em vista que a própria decisão agravada
reconhece que “o recurso na espécie foi interposto em 01/04/2019, tendo passado por longo período sob a análise da competência entre as turmas de direito público e privado para o julgamento, questão dirimida em sede de dúvida não manifestada na forma de conflito”.

Sustenta que a contradição, consiste na imputação do ônus pela demora ao Bradesco, julgando-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Acrescenta que o dano ao qual o Bradesco está sujeito é grave, acaso seja mantida a liminar e que acerca da plausibilidade do direito, sua presença está plenamente demonstrada nos autos, na medida em que todas as determinações contidas na Lei Municipal nº 2.184/2009 estão sendo fielmente cumpridas.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 17974277) aduzindo, em síntese, que os presentes embargos detêm o objetivo de atacar o mérito recursal.

Punga, assim, pela rejeição dos aclaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que o presente feito passou pelo processo específico de equalização, com a finalidade de atender decisão de órgão administrativo superior, sobrevindo à relatoria deste Desembargador em
06.09.2023, após efetivo exercício na atividade judicante.

Dessa feita, em 25/12/2023 ao apreciar o feito restou entendido como sendo prejudicado o pedido de efeito suspensivo, sendo certo que o requisito do periculum in mora leva em consideração o fato “tempo”.

Note-se, nessa senda, que a expressão
periculum in mora
vem do latim e significa perigo na demora, referindo-se a situações em que a ameaça de dano irreparável a um direito justifica uma solução imediata e provisória por parte do Poder Judiciário.

Ocorre que, no presente caso, vislumbrou-se a o decurso do tempo entre a formalização do pedido, em 01/04/2019, desnaturou o requisito em apreço, eis que sua análise foi possibilitada a esta relatoria somente em dezembro de 2023, ou seja, decorridos, aproximadamente três anos e três meses após.

A matéria posta em debate, é assente e uníssona no mesmo sentido em âmbito jurisprudencial estando, inclusive, sumulada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que assim já pronunciou posicionamento, senão veja-se:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DA AUTORA PARA CONTINUAR NA QUALIDADE DE SEGURADA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO, NAS CONDIÇÕES ANTERIORES A SUA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DECISÃO REJEITANDO A TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO COMUNICANDO A AUTORA A DATA ATÉ QUANDO PERMANECERIA COMO SEGURADA DO PLANO DE SAÚDE. DEMANDA PROPOSTA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O TÉRMINO DA COBERTURA. NO PRESENTE CASO,
O REQUISITO DO PERICULUM IN MORA DISSIPOU-SE, POR CONTA DO DECURSO DE LONGO TEMPO, SENDO INEGÁVEL O DESAPARECIMENTO DO PERIGO DA DEMORA. VERBETE Nº 59 DA SÚMULA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00142308620168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 43 VARA CIVEL, Relator: DES. MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 28/03/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2016)

Destaques não constantes do texto original.

No mesmo vértice, os demais Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - BENEFICIO ASSISTENCIAL - "AMPARO SOCIAL AO IDOSO" - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO DESAPARECIDO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO NCPC -REQUISITOS - INOCORRÊNCIA - PERDA DO CARATER ALIMENTAR DAS VERBAS PLEITEADAS - LONGO DECURSO DO TEMPO - RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA - CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL DO BENEFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de pedido de levantamento de verba apontada como alimentar, o longo decurso de tempo desde o desaparecimento do idoso supostamente provedor do núcleo familiar descaracteriza o perigo de dano iminente, a justificar a concessão da tutela de urgência - A natureza personalíssima e intransferível benefício assistencial denominado "Amparo Social ao Idoso", o qual sequer enseja o direito à pensão, desautoriza a sua imediata outorga ao cônjuge do beneficiário ausente - Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10702150644897001 Uberlândia, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – ART. 300, CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO – LONGO DECURSO DE TEMPO – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Como cediço, o deferimento da tutela provisória de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos relacionados com a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina do art. 300 do Código de Processo Civil; - No presente caso, conquanto a probabilidade do direito tenha sido minimamente demonstrada pelo agravante, tendo em vista a procedência de ação anterior idêntica movida em face de portal de notícias diverso, a urgência do pronunciamento provisório requerido não restou caracterizada, tendo em vista o longo decurso de tempo, mais de três anos, entre a publicação da matéria questionada e o apresentação da ação ao Juízo de primeiro grau; - Precedentes desta Corte ( 4004700-02.2019.8.04.0000); - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AI: 40014119020218040000 AM 4001411-90.2021.8.04.0000, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 13/08/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ademais, sob esse aspecto, impende observar que dada a essência da natureza jurídica do requisito, correlacionada ao decurso do tempo, não demanda a prévia oitiva da parte adversa para a análise.

Assim, do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro toda os requisitos necessários à análise do pleito de efeito suspensivo, remanescendo, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria ventilada quando da interposição do agravo de instrumento.

Dessa feita, necessário sopesar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos pelas partes e REJEITO-OS.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 09/05/2024